Tribunal: TJMT
Processo: 1004548-09.2021.8.11.0010
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2022-10-25
Data de publicação: 2022-10-26

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004548-09.2021.8.11.0010
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Indenização por Dano Moral, Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO]

Parte(s):

[VALDERE PEREIRA DE SOUZA CARVALHO - CPF: 339.989.571-20 (APELANTE), EDSON LEANDRO BURIGO - CPF: 741.605.089-87 (ADVOGADO), LANNING PIRES AMARAL - CPF: 890.365.731-49 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (APELADO), YANA CAVALCANTE DE SOUZA - CPF: 716.012.441-34 (ADVOGADO), EVANDRO CESAR ALEXANDRE DOS SANTOS - CPF: 129.551.388-94 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO PAN S.A. - CNPJ: 59.285.411/0001-13 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE - NÃO CONFIGURADO - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS - EMPRÉSTIMO BANCÁRIO - DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES - INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO - PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO - AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO - SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO.

1. Havendo impugnação quanto aos fundamentos da sentença, o recurso deve ser conhecido, não se verificando a violação ao Princípio da Dialeticidade.

2. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos, nos termos do artigo 441 do Código de Processo Civil.

3. Acerca do contrato, cumpre esclarecer foi gerado e preenchido por meio de dispositivo eletrônico. Contudo, a instituição bancária junta à exordial o comprovante de assinatura eletrônica, confirmando ter sido o contrato assinado digitalmente pelo autor, contendo a data e a hora da assinatura, a identidade do usuário (ID), o endereço do Protocolo de Internet utilizado para acesso (IP), bem como o e-mail do autor, o que torna verossímil as alegações da instituição bancária no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado.

4. Não restando comprovado vício de consentimento da contratante ou dolo da instituição bancária, reputa-se como válida a contratação, se tratando de mero arrependimento pela parte autora do negócio entabulado.

5. Conhecido e desprovido o recurso, por imposição do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, impõe-se a majoração dos honorários advocatícios arbitrados pela sentença recorrida, uma vez que na hipótese houve a apresentação pelo patrono do apelado de contrarrazões ao recurso de apelação interposto.

6. Sentença mantida.

7. Recurso desprovido.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação interposto por
VALDERE PEREIRA DE SOUZA
contra sentença prolatada pelo Juízo da Segunda Vara Cível da Comarca de Jaciara/MT que, nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais” n.o
1004548-09.2021.8.11.0010,
movida em desfavor de
BANCO PAN S.A.
, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil,
JULGOU IMPROCEDENTES
os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil,

ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Em síntese, a parte apelante defende o provimento do recurso de apelação e a consequente reforma da sentença aduzindo acerca da suposta ilegalidade na contratação, eis que realizada de forma virtual, tornando o conjunto probatório frágil, não sendo suficiente para configurar uma contratação lícita.

Menciona que “
a r. sentença ignora totalmente o fato da apelante, por diversas vezes, tentar devolver tais valores que não foram pleiteados por ela, se vindo na obrigação de depositar o valor em juízo, pois todas as suas tentativas de resolver administrativamente foram infrutíferas
”, não podendo considerar válido o contrato apenas por uma foto e não se valer de todo o contexto existente nos autos.

Cita que tal empréstimo não foi pela autora solicitado, não tendo esta pretensão de possuir empréstimos consignados.

Assim, considerando ilegal a contratação impugnada, pugna a autora pela declaração de inexistência contratual, sejam os valores restituídos de forma dobrada, bem como seja a apelada condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

A parte apelada, por sua vez, considerando que a apelante em sua peça recursal apenas repete a petição inicial, defendo o suporto dano de forma genérica, pugna, preliminarmente, pelo reconhecimento de ofensa ao princípio da dialeticidade recursal e, consequentemente, pelo não conhecimento do apelo.

Ademais, defende a legalidade do contrato digital bem como a regularidade da contratação, haja visa restar comprovado por meio da biometria facial, procedimento que garante confiabilidade na execução de todo o procedimento.

Desse modo, considerando válido o entabulado, pugna seja desconsiderado a existência de danos materiais e morais, eis que agiu em exercício regular de seu direito. Por fim, requer seja negado provimento ao recurso de apelação interposto.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO PRELIMINAR CONTRARRECURSAL - OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE

Aduz a parte apelada que há ofensa ao princípio da dialeticidade, pois “
o recorrente em sua peça recursal apenas repete a petição inicial, e de forma genérica defende lhe ser devido um dano do qual não sabe dizer o real motivo, causa, ou qualquer fator que possa sustentar a ocorrência e de ser o mesmo passível de uma indenização
” (id. 138248300 - Pág. 3).

É cediço que o sistema recursal civil orienta-se por essa norma jurídica, que norteia o exercício do direito da parte em recorrer, a qual deve na impugnação confrontar a defesa de suas teses com as justificativas utilizadas pelo julgador, mostrando o suposto desacerto.

Nesse contexto, verifico que a preliminar deve ser rejeitada, isto porque a parte apelante narrou o episódio de acordo com suas convicções. Trouxe argumentos que, a seu ver, seriam suficientes para o êxito do recurso, o que não configura ausência de regularidade formal ou violação ao princípio da dialeticidade.

Ante o exposto, REJEITO a preliminar de ofensa ao princípio da dialeticidade.

VOTO

O objeto deste apelo consiste em deliberar se está ou não correta a sentença recorrida, que nos autos da “Ação Declaratória de Inexistência de Débito combinada com Indenização por Danos Morais” n.o 1004548-09.2021.8.11.0010, nos termos do inciso I do artigo 487 do Código de Processo Civil, julgou improcedentes os pedidos formulados na petição inicial, condenando a parte autora ao pagamento das custas, despesas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa, nos termos do § 2.o do artigo 85 do Código de Processo Civil, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade, nos termos do § 3.o do artigo 98 do mesmo código processual.

Pois bem.

Narra a autora que em 30 de setembro de 2021 recebeu uma mensagem automática da ré alegando estar disponível em sua conta, desde 14 de setembro de 2021, crédito relativo à cartão de crédito.

Cita que “
muito assustada a aposentada ficou sem entender já que não possuía nenhum cartão de crédito com o requerido, tampouco solicitara algum cartão de crédito, ficando então inerte a mensagem
”.

Em 22 de setembro de 2021 menciona que recebeu nova mensagem, onde o réu alegava ter tentado entrar em contrato para lhe explicar melhor sobre o cartão, mas sem sucesso, requerendo assim um horário em que a aposentada pudesse lhe atender.

Após consultar seu filho estipulou um horário para que o réu pudesse entrar em contato, o que não ocorreu.

Ato contínuo, aduz a autora que a instituição bancária ré disponibilizou em sua conta transferência eletrônica no valor de R$ 14.637,65 (quatorze mil seiscentos e trinta e sete reais e sessenta e cinco centavos).

Por desconhecer a origem do montante, entrou em contato com o correspondente bancário que lhe informou que se tratava de um empréstimo cujo as parcelas seriam quitadas em 84 (oitenta e quatro) prestações mensais de R$ 383,96 (trezentos e oitenta e três reais e noventa e seis centavos) cada.

Indignada pois não solicitou empréstimo algum, e considerando ilegal o praticado pela instituição bancária, sem alternativa, ingressou a autora com a presente demanda.

A instituição bancária ré, ao apresentar sua contestação, defendeu a legalidade da contratação do empréstimo pela autora impugnado, juntando à peça defensiva a proposta de empréstimo n.o 349903853 bem como sua respectiva cédula de crédito bancário, esta assinada pela cliente e acompanhada de seus documentos pessoais bem como pelo recibo de transferência de numerário.

Sobreveio a sentença recorrida, oportunidade em que o Juízo
a quo
julgou improcedentes os pedidos autorais, por considerar que “
restou devidamente comprovada a contratação do empréstimo, porquanto aportado aos autos contratos digitais firmados, juntamente com a selfie da autora
”.

Irresignada, interpôs a autora recurso de apelação, aduzindo acerca da suposta ilegalidade na contratação, eis que realizada de forma virtual, tornando o conjunto probatório frágil, pugnando pela declaração de inexistência contratual, sejam os valores restituídos de forma dobrada, bem como seja a apelada condenada ao pagamento de indenização a título de danos morais.

Prefacialmente, importa destacar que a relação existente entre as partes aqui em litígio é de consumo, devendo, ao caso, ser aplicada regras dispostas no Código de Defesa do Consumidor, conforme a Súmula n.o 297 do Superior Tribunal de Justiça, inclusive com a inversão do ônus da prova previsto no inciso VIII do artigo 6.o do código consumerista.

Contudo, em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova diante da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido, haja vista que suas alegações, baseadas no código consumerista, não gozam de presunção absoluta de veracidade, é o que se conclui das emantas transcritas (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COMBINADA COM NULIDADE CONTRATUAL, RESTITUIÇÃO, INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E PEDIDO DE TUTELA ANTECIPADA - INCIDÊNCIA DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - CONTRATAÇÃO DE CARTÃO DE CRÉDITO CONSIGNADO E NÃO EMPRÉSTIMO CONSIGNADO - JUROS REMUNERATÓRIOS - ABUSIVIDADE NÃO DEMONSTRADA - PEDIDO DE REFORMA DO JULGADO, FORMULADO EM CONTRARRAZÕES - IMPOSSIBILIDADE - SENTENÇA REFORMADA - RECURSO PROVIDO. 1.
Em termos de provas, mesmo com a aplicação do Código de Defesa do Consumidor e a inversão do ônus da prova, em face da hipossuficiência da parte consumidora, deve esta demonstrar, ainda que de forma mínima, que tem o direito pretendido
.
Suas alegações, baseadas no código consumerista não gozam de presunção absoluta de veracidade
. [...] (TJMT - N.U 1003028-52.2020.8.11.0041, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/07/2022, Publicado no DJE 08/07/2022)

APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO CC DANOS MORAIS - CERCEAMENTO DE DEFESA - JULGAMENTO ANTECIPADO - AUSÊNCIA DE DESPACHO SANEADOR - INOCORRÊNCIA - PRELIMINIAR REJEITADA - AUSÊNCIA DE PROVA DE CORTE DE ENERGIA E DE INSCRIÇÃO INDEVIDA - ÔNUS DO QUAL NÃO SE DESICUMBIU A PARTE AUTORA -
A INVERSÃO DO ÔNUS DA PROVA NÃO RETIRA DO AUTOR O DEVER DE FAZER PROVA MÍNIMA DE SUAS ALEGAÇÕES INICIAIS
- SENTENÇA MANTIDA - RECURSO DESPROVIDO. “Não é nula a sentença proferida em julgamento antecipado, sem prolação de despacho saneador, desde que estejam presentes nos autos elementos necessários e suficientes à solução da lide. Precedentes” (AgInt no REsp 1681460/PR).
A garantia da inversão do ônus da prova ao consumidor previsto no CDC, não retira do consumidor o dever de comprovar minimamente os fatos constitutivos de seu direito
. (TJMT - N.U 1000410-28.2019.8.11.0023, Câmaras Isoladas Cíveis de Direito Privado, SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 16/11/2021, Publicado no DJE 19/11/2021)

Partindo dessa premissa, deveria a parte autora comprovar minimamente a ilegalidade ocorrida no ato da contratação do empréstimo impugnado, o que não ocorreu no caso em tela.

Ao caso, em se tratando de contratação de empréstimo formalizado por meio digital, merece ser trazido à baila o excelente magistério do douto Juiz de Direito da Turma Recursal dos Juizados Especiais do Estado do Paraná Alvaro Rodrigues Junior que, em seu voto nos autos do processo n.o 0004360-59.2019.8.16.0173, assevera:

6. No âmbito da inovação tecnológica, a contratação eletrônica no direito bancário consiste na aquisição de produto financeiro por meio de internet ou caixa eletrônico, sem a necessidade de um funcionário da instituição financeira. Estas operações bancárias eletrônicas são concretizadas pela utilização de senha pessoal de uso exclusivo do correntista ou por meio de biometria, token, inexistindo contrato escrito e não gerando documentos físicos de adesão aos termos gerais da contratação.

7. O fato de não existir contrato escrito é irrelevante para a comprovação do vínculo obrigacional, visto que essa formalidade não é requisito essencial para a validade da declaração de vontade relacionada aos contratos eletrônicos, pois a existência da relação jurídica pode ser evidenciada por outros meios de prova, inclusive documentos eletrônicos (CPC, art. 441), como o extrato demonstrativo da operação.

8. Na regulamentação jurídica do comércio eletrônico, oportuna se faz a observância do princípio da equivalência funcional, segundo o qual as negociações firmadas no ambiente virtual devem ser consideradas equivalentes àquelas feitas em papel, não devendo haver declaração de invalidade de um ato pela circunstância de ter sido firmado através de transmissão eletrônica de dados.

Dessa forma, acerca do contrato entabulado, cumpre esclarecer foi gerado, preenchido e assinado por meio de dispositivo eletrônico (id. 138246754).

A instituição bancária apelada, ao apresentar o contrato, junta à este o dossiê de contratação (id. 138246754 - Pág. 14), documento onde se verifica os dados a identidade do usuário (ID), o endereço do protocolo de internet utilizado para acesso (IP), data, hora e fuso horário do local e geolocalização da contratante, bem como diversas outras informações capazes de dar veracidade ao pacto.

Nesse sentido, necessário se faz mencionar o entendimento jurisprudencial dos nossos Tribunais de Justiça, conforme se depreende das ementas abaixo transcritas (grifos nossos):

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. EMPRESA QUE SE DESINCUMBIU DO ÔNUS PROBATÓRIO QUE LHE CABE, NA FORMA DO ART. 373, II, DO CPC.
COMPROVAÇÃO DA RELAÇÃO JURÍDICA MEDIANTE JUNTADA DE CONTRATO COM IDENTIFICAÇÃO DE ACEITE DIGITAL
.
PRESENÇA DE ELEMENTOS QUE ASSEGURAM A IDONEIDADE DA CONTRATAÇÃO
. LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ CONFIGURADA. NÍTIDA TENTATIVA DE ALTERAÇÃO DA VERDADE DOS FATOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO. [...] 3. É necessário ponderar acerca da diferença entre “aceite digital” e “assinatura digital”, sendo que no primeiro a funcionalidade é de um acordo no formato digital, onde por meio de um login realizado em uma plataforma há um checkbox, onde o usuário da plataforma simplesmente “aceita/concorda/autoriza” os termos apresentados. Por sua vez,
a assinatura digital, é fruto de uma cadeia de algoritmos e criptografia assimétrica que testa a autoridade da assinatura, portanto, a assinatura possui a mesma força legal de uma assinatura à punho, pois, a mesma afere a integralidade do documento
. 4. Sobre uma perspectiva judicial acerca do aceite digital e/ou assinatura digital algumas diretrizes auxiliam na qualificação de autenticidade dos mesmos, na medida em que
quanto maior o número de dados processados e exibidos, maior a proximidade com a validade jurídica
, pois, não é colaborativo, ao menos em uma análise respaldada pelos princípios norteadores dos Juizados Especiais Cíveis, as prevalências sistêmicas do algoritmo. Portanto,
a exibição de dados pessoais, como CPF e data de nascimento, e-mail, bem como hora do processamento, endereço de IP e inclusive geolocalização, são dados que fortalecem a validade externa do documento
. 5. Na presente actio a instituição de ensino apresentou contrato com informe de “documento eletrônico” em conformidade com o § 2o, do art. 10 da Medida Provisória n.o 2.200-2/2001, oferecendo a possibilidade de “aceite digital”. 6.
No contrato colacionado aos autos nota-se a presença de informações como endereço de IP da contratante, número de controle do aceite digital e hora do processamento, o que torna verossímil as alegações da Recorrente no sentido de que o consumidor firmou o contrato juntado
pela instituição de ensino. 4. Evidente tentativa de enriquecimento ilícito e alteração dos fatos que justifica a aplicação, de ofício, da penalidade prevista no art. 81 do Código de Processo Civil. 5. Sentença mantida por seus próprios fundamentos, nos termos do artigo 46 da Lei n.o 9.099/95. 6. Recurso conhecido e improvido. (TJMT - N.U 1002125-56.2020.8.11.0028, TURMA RECURSAL CÍVEL, LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, Turma Recursal Única, Julgado em 12/05/2022, Publicado no DJE 13/05/2022)

RECURSO INOMINADO. EMPRÉSTIMO CONSIGNADO.
CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO
.
DESNECESSIDADE DE DOCUMENTO FÍSICO COM ASSINATURA DAS PARTES
.
INOVAÇÃO DIGITAL QUE PERMITE PROVA POR MEIO DE DOCUMENTO ELETRÔNICO
. CPC, ART. 441.
RÉ QUE TRAZ A PROVA DA CONTRATAÇÃO
. VALORES DEPOSITADOS EM CONTA CORRENTE E UTILIZADOS PELA PARTE. COBRANÇAS DEVIDAS. DANOS MORAIS E MATERIAIS INDEVIDOS. RECURSO DESPROVIDO. (TJPR - 2a Turma Recursal - 0004360-59.2019.8.16.0173 - Umuarama - Rel.: JUIZ DE DIREITO DA TURMA RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS ALVARO RODRIGUES JUNIOR - J. 09.02.2021)

Partindo dessa premissa, cumpre esclarecer que a instituição bancária apelante cumpriu com seu ônus probatório, eis que apresentou documentos capazes de comprovar os fatos constitutivos de seu direito, eis que juntou o contrato eletrônico devidamente assinado pelas partes.

Ainda, ao caso, imperioso destacar que não há demonstração de vício de consentimento ou dolo do banco, sendo forçoso se concluir pela validade da contratação. Outro não é o entendimento jurisprudencial, consoante se verifica da ementa abaixo transcrita (grifos nossos):

APELAÇÃO CÍVEL. DECLARAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE EMPRÉSTIMO BANCÁRIO. REPETIÇÃO DE INDÉBITO. MANIPULAÇÃO DO CONTRATO PELO BANCO. PREENCHIMENTO DIGITAL. AUSÊNCIA DE RUBRICA ÀS FOLHAS. NÃO OCORRÊNCIA. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DA PROVA. PRECLUSÃO. ASSINATURA NO CONTRATO. VALOR DISPONIBILIZADO EM CONTA BANCÁRIA.
AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO E DOLO DO BANCO
. - A contratação de empréstimo restou demonstrada pelo instrumento apresentado pelo banco com a devida assinatura da recorrente. A análise de ausência de rubrica nas folhas do contrato é afeta ao crivo do julgador primevo que, a despeito da ausência da impugnação no momento processual oportuno, seja em réplica ou quando instado a produção de provas, incide a preclusão.
Ademais, não há evidências de vício no consentimento ou dolo do banco
. - RECURSO NÃO PROVIDO. (TJAM - N.U. 0668148-62.2019.8.04.0001, Relator (a): Aristóteles Lima Thury; Comarca: Capital - Fórum Ministro Henoch Reis; Órgão julgador: Terceira Câmara Cível; Data do julgamento: 17/06/2020; Data de registro: 17/06/2020)

Dessa forma, não restando comprovado vício de consentimento da contratante ou dolo da instituição bancária, reputa-se como válida a contratação, se tratando de mero arrependimento pela parte autora do negócio entabulado.

Por fim, acerca dos honorários advocatícios sucumbenciais, importa esclarecer que, nos termos do § 11 do artigo 85 do Código de Processo Civil, ao julgar o recurso, o Tribunal de Justiça deverá majorar a verba honorária anteriormente fixada, levando-se em conta o trabalho adicional realizado em grau recursal, não ultrapassando o percentual máximo disposto no § 2.o do artigo 85 do mesmo código processual.

Posto isso,
NEGO PROVIMENTO
ao recurso de apelação interposto, majorando os honorários advocatícios para 15% (quinze por cento) sobre o valor da condenação, ficando, todavia, as verbas de sucumbências devidas sob condição suspensiva de exigibilidade nos termos do § 3.o do artigo 98 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 25/10/2022